Tribunal: TJSP
Processo: 2185847-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Servidor Público. Pedido de manutenção da readaptação concedida. Inviabilidade. Cessação da readaptação se deu com base em perícia, que constatou que a autora possui capacidade laborativa preservada, devendo reassumir suas funções. Precedente. Ausência dos requisitos ensejadores previstos no artigo 300 do CPC. Prevalência, neste momento, da legitimidade

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Servidor Público. Pedido de manutenção da readaptação concedida. Inviabilidade. Cessação da readaptação se deu com base em perícia, que constatou que a autora possui capacidade laborativa preservada, devendo reassumir suas funções. Precedente. Ausência dos requisitos ensejadores previstos no artigo 300 do CPC. Prevalência, neste momento, da legitimidade do ato administrativo. Não há nos autos elementos que permitam desconstituir a presunção de legalidade do ato administrativo questionado. Decisão mantida. Recurso não provido.